Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019490-26.2016.8.11.0041
RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para afastar da condenação a título de dano material, consistente nos honorários advocatícios contratuais e a aplicação de multa no importe de 5% sobre o proveito econômico, bem como para determinar que a incidência dos juros moratórios sobre a restituição das parcelas pagas ocorra a partir da citação, conforme ementa adiante destacada: (ID 89467988):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – QUESTÕES DECIDIDAS EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO (ART. 356, II, DO CPC) – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS DECIDIDOS EM CONJUNTO COM A SENTENÇA DE MÉRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM –RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCLUSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA –TAXA CONDOMINIAL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos Embargos de Declaração, estes interrompem os prazos para a interposição dos demais recursos, por qualquer das partes (art. 1.026 do CPC, caput, segunda parte). Em razão do julgamento dos Embargos de Declaração na mesma sentença que decidiu as demais questões de mérito remanescentes, inclusive com atribuição de efeito integrativo, é cabível o recurso de Apelação para analisar também as questões que foram decididas na anterior decisão de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, II, do CPC).
A Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.
Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.
Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938 do STJ. (Precedentes)
Incide a cláusula penal moratória, que tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, no caso em que houve atraso na entrega da obra pelo fornecedor.
Os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes do STJ.
O promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora. Precedentes do STJ.
Quanto aos juros de mora estes incidem a partir da citação e não do arbitramento.
(TJMT –Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1019490-26.2016.8.11.0041, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 02.06.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes forma foram rejeitados, conforme acordão de ID 94371474.
A parte recorrente alega violação aos artigos 985 inciso I do CPC, 206, § 3o, IV, 393, 423, 424 186 e 927, todos do Código Civil, e ao artigo, amparada nas seguintes teses:
(a) Ocorrência de prescrição no tocante a pretensão de restituição do valor a título de comissão de corretagem, haja vista o decurso do prazo de três anos, em conformidade com o decidido no Tema 938/STJ.
(b) Equívoco na decisão que determinou a devolução do valor pago decorrente da rescisão contratual no montante integral, pois não deram ensejo ao distrato;
c) Ausência de culpa quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, que decorreu de força maior. Neste sentido, afirma a existência de cláusula contratual a eximir-lhe de qualquer responsabilidade ao pagamento de indenização nestes casos;
c) Manifesta violação ao princípio do pacta sunt servanda, ao argumento de que o aresto recorrido, mesmo ciente das cláusulas contratuais, deixou de aplicá-las ao caso sub judice.
(d) Necessidade de fixação dos juros moratórios a partir da citação, e não do desembolso de cada parcela, como entendeu o aresto recorrido.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 97632954 e 97737454).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 101591979).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na incidência de prescrição trienal referente a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, com substrato no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil.
Nesta perspectiva, decidiu o órgão fracionário deste Sodalício pela inaplicabilidade da prescrição trienal, afastando, por consequência, a incidência do Tema 938/STJ, ao fundamento de que nesta controvérsia a questão fora analisada sob o ângulo de enriquecimento sem causa, o que implica a manutenção do compromisso de compra e venda, enquanto na causa sub judice a premissa fática é diversa, referente a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da construtora/incorporadora.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão. A tese objeto deste tema está em julgamento na Segunda Seção do STJ no processo REsp 1897867/CE (Tema 1099), conforme ementa adiante destacada:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. (ProAfR no REsp 1897867/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel" e determinar a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição, pelo prazo máximo de um ano. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Diante da necessidade do sobrestamento do feito, postergo a análise do pedido de efeito suspensivo requestado pela parte recorrente, que será decido após o julgamento da controvérsia supramencionada pelo STJ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça